Tribunal: TJMT
Processo: 0107709-24.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
A. P. FERRAZ E CIA LTDA

Número do Protocolo: 107709/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
AGRAVOINTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DOS SEUS BENS – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/80 – RESP PARADIGMA N. 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 E 568) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos das teses fixadas no paradigma REsp n. 1.340.553/RS, não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens (Tema 566).
2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (Tema 567).
3. O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (Tema 568).

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
A. P. FERRAZ E CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário que embasou a execução fiscal.
O agravante sustenta que o sobrestamento é medida que se impõe, tendo em vista que a questão não se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já que o STJ reconheceu como representativo de controvérsia o REsp 1.340.553/RS e determinou a suspensão dos demais recursos que versem sobre intimação da suspensão/arquivamento da execução fiscal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Aduz, que o referido recurso não foi levado a julgamento até o presente momento. Logo, no seu entender, é inadmissível o julgamento monocrático da questão.
Reforça, ademais, que, até o posicionamento da Câmara, enquanto pendente o julgamento do STJ, não observaria os princípios da igualdade e economicidade, em razão de que os recursos repetitivos firmam orientação que deve ser seguida pelas instâncias inferiores.
Caso não entenda pelo sobrestamento do feito, alega, em síntese, que não há configuração da prescrição intercorrente porque não houve obediência à sistemática disposta no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, afirmando que sobreveio a sentença extintiva sem que a Fazenda Pública fosse intimada para se manifestar nos termos do artigo 40, §4o da LEF.
Requer seja determinado o sobrestamento do julgamento, até decisão final do STJ no REsp 1.340.553/RS e, ao final, requer o provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão agravada.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 10/TJ).
Foi determinado, às fls. 16/16-v-TJ, a suspensão do feito até o julgamento do REsp no 1.340.553/RS.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário que embasou a execução fiscal e, por conseguinte, sua extinção.
Conforme consignado, o apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.
Pois bem. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
No presente caso, o Estado de Mato grosso suscita ofensa ao artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/80, ao argumento de que é necessária a prévia intimação da Fazenda Pública da decisão que determina a suspensão do processo, e da que determina o arquivamento dos autos. Além disso, o Recorrente assevera que para se decretar a prescrição intercorrente, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública.
No tocante à alegada imprescindibilidade de intimação da decisão que suspende o feito pelo prazo de 01 (um) ano, convém salientar que nos termos do Tema 567 da sistemática de precedentes qualificados (REsp 1.340.553/RS), “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
Por outro lado, quanto à suposta necessidade de configuração da inércia da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente, o STJ, por meio do Tema 568, fixou a tese de que o curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela citação (inclusive por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Nesse contexto, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual mantenho a decisão agravada, porquanto está em conformidade com a orientação do STJ nos Temas 567 e 568.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR